Tribunal: TJDFT
Processo: 0726695-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. FALSIDADE DE ASSINATURA. AVISO DE RECEBIMENTO. CITAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. PRESCRIÇÃO. EXECUÇÃOFISCAL. DEMORA. IMPUTÁVEL AO SERVIÇO JUDICIÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SUSPENSÃO. UM (1) ANO. STJ. RESP No 1.340.553/RS. INÍCIO DO PRAZO. AUTOMÁTICO. CIÊNCIA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU DE BENS. EFETIVACITAÇÃO. DENTRO DO PRAZOPRESCRICIONAL. INTERRUPÇÃO.
1. Na exceção de pré-executividade, uma forma de defesa atípica não prevista na lei, mas amplamente adotada pela doutrina e pela jurisprudência, são suscitadas questões de ordem pública, que não demandem produção probatória (STJ, Súmula no 393).
2. A alegação de falsidade de assinatura em Aviso de Recebimento da citação, enviado exatamente para o endereço da agravante, demanda perícia grafotécnica, de modo que é inadequada a discussão sobre a questão em exceção de pré-executividade.
3. A paralisação do processo por mecanismos do próprio serviço judiciário não é imputável à Fazenda Pública, sendo aplicável o enunciado da Súmula 106 do STJ, o que afasta a prescrição intercorrente. Precedentes
4. Em execução fiscal, a prescrição intercorrente ocorre quando, após o decurso do prazo de um (1) ano de suspensão do processo, sem localização do devedor ou de bens penhoráveis, há o transcurso do prazo prescricional aplicável ao crédito exequendo (Lei no 6.830/1980, art. 40, §§ 2o e 4o).
5. Ao julgar o REsp no 1.340.553/RS (Temas no 566, 567, 568, 569, 570 e 571) sob o rito dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que o prazo de um (1) ano de suspensão tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido. Havendo ou não petição da Fazenda Pública ou pronunciamento judicial, inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável.
6. A citação do executado interrompe o curso da prescrição intercorrente da execução fiscal.
7. Recurso conhecido e não provido.